Tribunal: TJSP
Processo: 1007506-02.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. Insurgência do ECAD contra sentença de improcedência. Reforma parcial. Multa de 10%, por falta de amparo legal e contratual, é arbitrária e abusiva. Precedentes. Pedido não acolhido. Tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, é cabível apenas para suspender ou interromper execução continuada de obra sem licença autoral. No

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. Insurgência do ECAD contra sentença de improcedência. Reforma parcial. Multa de 10%, por falta de amparo legal e contratual, é arbitrária e abusiva. Precedentes. Pedido não acolhido. Tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, é cabível apenas para suspender ou interromper execução continuada de obra sem licença autoral. No caso, os shows já foram realizados e não há notícia de novos agendamentos. Pedido não acolhido. Cobrança de direitos autorais. Exigibilidade mesmo se o evento é gratuito. Precedentes. Ademais, ainda que os artistas tenham interpretado músicas próprias, inexiste demonstração nesse sentido, bem como renúncia ao direito. Ônus da prova que compete à Municipalidade. Valor a ser aferido em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 12 e 27 do Regulamento de Arrecadação do ECAD. Pedido acolhido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007506-02.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO
ECAD,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007506-02.2019.8.26.0048 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1007506-02.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
ECAD
Apelado: Prefeitura Municipal de Atibaia
Juiz sentenciante: Rogério Aparecido Correia Dias
VOTO No: 22437
DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA C/C PEDIDO DE
TUTELA INIBITÓRIA. Insurgência do ECAD contra sentença
de improcedência. Reforma parcial. Multa de 10%, por falta
de amparo legal e contratual, é arbitrária e abusiva.
Precedentes. Pedido não acolhido. Tutela inibitória, prevista
no art. 105 da Lei 9.610/98, é cabível apenas para suspender
ou interromper execução continuada de obra sem licença
autoral. No caso, os shows já foram realizados e não há
notícia de novos agendamentos. Pedido não acolhido.
Cobrança de direitos autorais. Exigibilidade mesmo se o
evento é gratuito. Precedentes. Ademais, ainda que os
artistas tenham interpretado músicas próprias, inexiste
demonstração nesse sentido, bem como renúncia ao direito.
Ônus da prova que compete à Municipalidade. Valor a ser
aferido em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 12
e 27 do Regulamento de Arrecadação do ECAD. Pedido
acolhido. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 427/428, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Atibaia, que julgou improcedente o pedido
de cobrança de direitos autorais, condenando a autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$
5.000,00.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando,
em síntese, que não há prova de que as obras executadas eram de
própria autoria dos artistas contratados; que cachê e direito autoral
não se confundem; que o usuário deve pagar pelos direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007506-02.2019.8.26.0048 -Voto no
3
execução pública musical; que a jurisprudência é iterativa nesse
sentido; que a gratuidade do evento não o isenta da responsabilidade
de pagamento dos direitos autorais, tampouco havendo dispensa
para o Poder Público; e, finalmente, que a Municipalidade é useira e
vezeira em realizar eventos sem pagar pela obra intelectual alheia e,
portanto, lhe deve ser imputada a tutela inibitória.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 456/464),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pelo Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição ECAD visando à cobrança de direitos
autorais decorrentes da utilização de obras musicais nos eventos (i.)
354o Anos de Atibaia, (ii.) 353o Anos de Atibaia, (iii.) Festival Inverno
Atibaia, (iv.) 11a Festa Nordestina e (v.) Carnaval dos Bonecões 2019
c/c pedido de obrigação de fazer consistente na abstenção de
realização de eventos sem a prévia licença autoral, sob pena de
multa.
Inconformada com a improcedência dos pedidos,
insurge-se o ECAD autor.
De início, nada há a ser alterado no que tange ao
indeferimento da tutela inibitória requerida com o fim de determinar
que as rés se abstenham de realizar eventos sem a licença autoral,
sob pena de multa.
Numa primeira análise, não há sequer interesse,
na medida em que segundo a Lei 9.610/98, a licença para a execução
das obras depende de pagamento dos direitos autorais.
Tal pretensão deve ser deduzida casuisticamente,
ou seja, não há como antecipar situações futuras e incertas, mesmo
porque não há notícia nos autos de alguma programação de shows
agendada nesse sentido.
Destaca-se, ainda, que o art. 105 da referida lei
não ampara a pretensão do apelante porque diz respeito à
“interrupção” ou “suspensão” de uma transmissão em execução: “A
transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a
comunicação ao público de obras artísticas, literárias ou científicas, de
interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos
de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007506-02.2019.8.26.0048 -Voto no
4
pela autoridade judicial competente, sem prejuízo de multa diária (...)”.
Em suma, a tutela inibitória só tem razão de ser
quando se trata de uma violação em execução, a exemplo de uma
programação de rádio ou veiculação em televisão. Não se aplica, por
óbvio, na apresentação de um espetáculo ou show já encerrado1.
Tampouco assiste razão ao apelante no que tange
à aplicação da multa de 10% prevista em Regulamento de
Arrecadação.
Por ausência de amparo tanto legal, contratual, a
jurisprudência é iterativa no sentido de que a imposição desse
encargo é arbitrária e abusiva. A propósito: REsp 1589598/MS22 e
REsp 1190647/RS3.
Por outro lado, o pedido de cobrança de direitos
autorais deve ser acolhido.
Primeiro, porque a orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça se consolidou em sentido contrário ao da
sentença, para permitir a cobrança dos direitos autorais exigidos pela
apelante, mesmo que o evento em questão não tenha tido intuito de
lucro direto ou indireto.
Confira-se:
CIVIL. DIREITO AUTORAL. ESPETÁCULOS CARNAVALESCOS
GRATUITOS
PROMOVIDOS
PELA
MUNICIPALIDADE
EM
LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS.PAGAMENTO DEVIDO.
UTILIZAÇÃO DA OBRA MUSICAL. LEI N. 9.610/98, ARTS.
28, 29 E 68. EXEGESE. I. A utilização de obras musicais em
espetáculos
carnavalescos
gratuitos
promovidos
pela
municipalidade enseja a cobrança de direitos autorais à luz
da novel Lei n. 9.610/98, que não mais está condicionada à
auferição de lucro direto ou indireto pelo ente promotor. II.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 524.873/ES,
Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA
1 STJ REsp 1190841/SC Terceira Turma Relatora Min. Nancy Andrighi j. 11/06/2013
2 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. (...) 5. Por ausência de previsão legal e
ante a inexistência de relação contratual, é descabida a cobrança de multa moratória estabelecida
unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD. Precedentes. 6. Recurso especial provido.
(Min. Ricardo Villas Bôas Cueva j. 13/06/2017).
3 DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. (...) ESTABELECIMENTO DE MULTA INTITULADA
MORATÓRIA,
NO
REGULAMENTO
DE
ARRECADAÇÃO,
SEM
PREVISÃO
LEGAL.
MANIFESTA
IMPOSSIBILIDADE. (...) No caso, além dos direitos patrimoniais, o Ecad está a cobrar multa intitulada
"moratória", com imposição que, por ocasião dos fatos, não tinha nenhum supedâneo legal. Com efeito,
é manifestamente arbitrária e abusiva a cobrança demulta unilateralmente estipulada pelo Ecad, visto
que não não tem suporte em lei, e não há nem mesmo relação contratual entre as partes. Recurso
especial parcialmente provido. (Min. Luiz Felipe Salomão j. 18/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007506-02.2019.8.26.0048 -Voto no
5
SEÇÃO, julgado em 22/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 199).
Nesse mesmo sentido, vide: REsp 700.240/RS,
Rel.
Ministro
HONILDO
AMARAL
DE
MELLO
CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado
em
19/11/2009,
DJe
14/12/2009;
e
AgRg
no
Ag
1363434/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011.
Em segundo lugar, não foi demonstrado, pela
Municipalidade ré conforme lhe competia (art. 373, II do CPC), que
os músicos interpretaram somente composições musicais próprias e
que teriam renunciado ao direito de receber direitos autorais. Isso
porque o pagamento de cachê (remuneração pela interpretação das
obras) difere do pagamento de direitos autorais (pela criação da
obra).
Veja-se:
Com efeito, esta eg. Corte Superior já teve a oportunidade
de examinar a controvérsia e, por mais de uma vez,
entendeu como devido o pagamento dos direitos autorais,
na hipótese de execução pelo próprio autor e
independentemente do recebimento de cachê, ou utilidade
econômica do evento ou da finalidade lucrativa de quem o
promove.
Nesse
sentido,
confira-se
os
precedentes:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS.
EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO PÚBLICO
PELOS PRÓPRIOS AUTORES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA
PELO ECAD. RENÚNCIA A DIREITO AUTORAL. FINALIDADE
LUCRATIVA
DO
EVENTO.
DESNECESSIDADE
1.-
A
jurisprudência desta Corte entende serem devidos direitos
autorais pela execução pública de músicas realizada pelos
próprios autores. 2.- Nos termos do artigo 333, II, do
Código de Processo Civil, é ônus do réu demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, como a não ocorrência do evento ou a
renúncia do direito autoral pelo seu titular. 3.- A partir da
entrada em vigor da Lei no 9.610/98, a cobrança de direitos
autorais deixou de estar condicionada à obtenção de lucro
na realização do evento. Precedentes. 4.- Recurso especial
provido. (REsp 1404358/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/03/2014,
DJe
18/03/2014) (STJ - Agravo em Resp 1.078.008/SC Relator
Ministro Marco Buzzi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007506-02.2019.8.26.0048 -Voto no
6
Conforme
posicionamento
sedimentado
nesta
Corte
Superior, o cachê recebido por artista em show ao vivo não
representa valor devido a título de direitos autorais, ainda
que as músicas apresentadas sejam de sua autoria.
Precedentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem firmado seu entendimento no sentido de não
serem necessárias prova da filiação e indicação das obras
executadas para validar a cobrança dos direitos autorais
pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento (STJ
Agravo em Resp 576.722/DF, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti).
No mais, da leitura da tabela apresentada pelo
ECAD à p. 167, pretendia-se a cobrança de 10% com base no custo
do orçamento total. No entanto, considerando-se tratar-se de
eventos realizados em ambientes abertos ou logradouros públicos e
sem venda de ingresso, devem ser aplicados os artigos 12 e 27 do
Regulamento de Arrecadação do ECAD (ps. 48/78) e, portanto, no
percentual de 15% sobre o custo musical, com redução de 1/3 diante
da execução somente na forma ao vivo, a ser aferido em liquidação
de sentença.
Finalmente, tem-se que os juros de mora devem
incidir desde o evento danoso pois não se trata de relação decorrente
de contrato, mas de ato ilícito pela violação dos direitos autorais.
Nesse sentido, é a Súmula 54 E. Superior Tribunal
de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual”.
Por
isso,
por
este
voto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, para condenar municipalidade ré ao
pagamento de direitos autorais, cujo montante será aferido em
liquidação de sentença.
Diante do acolhimento de parte dos pedidos, é de
rigor a repartição das verbas de sucumbência, arcando cada uma
com
50%
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios.
CARLOS ALBERTO DE SALLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007506-02.2019.8.26.0048 -Voto no
7
Relator